Tribunal: TJSP
Processo: 1087884-22.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – NÃO OCORRÊNCIA – entendimento do STJ no sentido de considerar a data do efetivo ato de turbação da posse como termo inicial do prazo de 05 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro – caso dos autos em que não houve ato concreto de turbação da posse da apelada – embargos tempestivos – objeção rejeitada.

EMBARGOS DE TERCEIRO

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – NÃO OCORRÊNCIA – entendimento do STJ no sentido de considerar a data do efetivo ato de turbação da posse como termo inicial do prazo de 05 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro – caso dos autos em que não houve ato concreto de turbação da posse da apelada – embargos tempestivos – objeção rejeitada.

EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL DA APELADA – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – apelada que é adquirente de boa-fé do bem indevidamente penhorado – incidência da Súmula no 375 do STJ – imóvel adquirido pela apelada quando não recaia nenhuma constrição sobre ele – negócio oneroso formalizado por meio de escritura pública – inexistência de notícia sobre qualquer informação desabonadora em nome do executado – aquisição que se deu antes do reconhecimento da fraude à execução – ausência de qualquer registro ou averbação atinente à execução junto à matrícula do imóvel – ônus do apelante de demonstrar que o negócio se deu com o prévio conhecimento da demanda por parte da apelada, bem como de seus potenciais efeitos sobre o patrimônio do alienante – entendimento firmado em sede de recurso repetitivo – ônus do qual o apelante se descurou – apelante que deu causa à constrição e insistiu na manutenção dela, inclusive em sede recursal – resistência que leva ao reconhecimento da responsabilidade do apelante com relação às verbas sucumbenciais – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087884-22.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DAYCOVAL S/A, é apelada RITA DE CASSIA BIAGIONI FACCINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087884-22.2015.8.26.0100 - Voto 25125
2
VOTO No: 25125
APEL. No: 1087884-22.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: DRA. JULIANA AMATO MARZAGÃO
APTE.: BANCO DAYCOVAL S.A.
APDA.: RITA DE CASSIA BIAGIONI FACCINA
OBJEÇÃO PRELIMINAR
INTEMPESTIVIDADE DOS
EMBARGOS NÃO OCORRÊNCIA entendimento do STJ
no sentido de considerar a data do efetivo ato de turbação da posse
como termo inicial do prazo de 05 (cinco) dias para a oposição de
embargos de terceiro caso dos autos em que não houve ato
concreto de turbação da posse da apelada embargos tempestivos
objeção rejeitada.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
ACOLHIDOS,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
LEVANTAMENTO
DA
CONSTRIÇÃO
SOBRE
IMÓVEL
DA
APELADA

FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO OCORRÊNCIA apelada
que é adquirente de boa-fé do bem indevidamente penhorado
incidência da Súmula no 375 do STJ imóvel adquirido pela
apelada quando não recaia nenhuma constrição sobre ele negócio
oneroso formalizado por meio de escritura pública inexistência
de notícia sobre qualquer informação desabonadora em nome do
executado aquisição que se deu antes do reconhecimento da
fraude à execução ausência de qualquer registro ou averbação
atinente à execução junto à matrícula do imóvel ônus do apelante
de demonstrar que o negócio se deu com o prévio conhecimento
da demanda por parte da apelada, bem como de seus potenciais
efeitos sobre o patrimônio do alienante entendimento firmado
em sede de recurso repetitivo ônus do qual o apelante se
descurou apelante que deu causa à constrição e insistiu na
manutenção dela, inclusive em sede recursal resistência que leva
ao reconhecimento da responsabilidade do apelante com relação às
verbas sucumbenciais
sentença mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087884-22.2015.8.26.0100 - Voto 25125
3
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por Rita de Cassia Biagioni, na
qualidade de terceira, em relação à penhora realizada nos autos da execução
promovida pelo embargado Banco Daycoval S.A. contra IME Instrumento de
Medição
Ltda.
e
Ivan
Fabio
Vigiato
(processo
de
execução
no
0164851-67.2011.8.26.0100. Alegou a autora, em síntese, que adquiriu o imóvel
(matrícula no 39.823 do CRI de Itatiba) de boa-fé, por escritura pública lavrada em 28
de julho de 2011, vinte e um dias depois do ajuizamento da execução e muito antes
da averbação da execução na matrícula e da citação do executado. Exigiu todas as
certidões de praxe na comarca do imóvel e na de residência dos vendedores.
Sustentou que o negócio não reduziu o devedor à insolvência, uma vez que indicados
pelo próprio embargado a existência de outros bens do executado. Pediu o
acolhimento dos embargos para a cessação da constrição sobre o bem de sua
propriedade.
Os embargos foram acolhidos (sentença de fls. 316/319).
Inconformado, o embargado interpôs apelação (fls. 325/339).
Arguiu objeção preliminar de intempestividade dos embargos, porque a oposição
deveria ter se dado no prazo de cinco dias contado da publicação da decisão pela qual
foi determinado o cancelamento do registro da aquisição do imóvel pela apelada. No
mais, dentre outros argumentos, sustentou que a fraude à execução foi decretada por
meio de decisão transitada em julgado, pelo que não mais se admitia discussão a
respeito do fato. A alienação se deu no curso da execução e teve potencial para
reduzir o executado à insolvência. A apelada não tomou as precauções de praxe
quando da aquisição do imóvel. De resto, alegou serem descabidas as verbas de
sucumbência que lhes foram impostas, uma vez que apenas defendeu sua posição de
credor. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de serem
acolhidos seus inconformismos.
Em resposta (fls. 351/359), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087884-22.2015.8.26.0100 - Voto 25125
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Precedentemente, a C. 20a Câmara de Direito Privado não
conheceu do recurso, por conta de prevenção (cf. acórdão de fls. 366/370).
É a síntese necessária.
Admitida a competência desta 12a Câmara de Direito Privado,
tem-se que o recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data
da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e
1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
Não há que se falar em intempestividade dos embargos.
O art. 675 do CPC dispõe que “Os embargos podem ser
opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em
julgado a sentença, e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até
5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da
arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.
Cediço que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de
considerar a data do efetivo ato de turbação da posse como o termo inicial para a
oposição de embargos de terceiro. Confira-se:
“Em consonância com o entendimento assente nesta Corte,
nas hipóteses do terceiro embargante não possuir ciência do
processo de execução, especificamente, a respeito do ato de
constrição judicial, deve-se considerar como termo a quo a data do
efetivo ato de turbação” (Resp no 678.375/GO, Rel. Min. Massami
Uyeda, j. 06.02.2007).
No mesmo sentido: AgRg nos Edcl no Ag no 812.823/PE, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 17.03.2009; Resp no 651.126/DF, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, j. 29.11.2006; Resp no 540.269/PR, Rel. Min. César Asfor
Rocha, j. 09.09.2003.
No caso dos autos, ainda que o cancelamento do registro de
aquisição junto à matrícula do imóvel pudesse resultar na presunção de ciência do
ato, inclusive perante terceiros, como anotado, o critério eleito pela jurisprudência do
STJ é o da efetiva turbação v.g., o cumprimento de mandado de reintegração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087884-22.2015.8.26.0100 - Voto 25125
5
posse, a alienação do bem em hastas públicas, dentre outros (TJSP, Apelação no
1054563-64.2013.8.26.0100, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Teixeira Leite,
j. 10/09/2015). Como não houve efetiva turbação da apelada na posse, os embargos
são tempestivos.
No mais, a ilustre magistrada de 1o grau assim decidiu a
questão: “Verdade que a execução foi ajuizada em 07 de julho de 2011, dias antes
da lavratura da escritura de compra e venda do imóvel matriculado sob o no 39.823
no Registro de Imóveis de Itatiba (fls. 27/30), registrada em 24 de agosto de 2011 (R.
09 certidão de matrícula de fls. 118/119 dos autos principais). E, nos termos do art.
593, II, do Código de Processo Civil de 1973, então vigente, 'considera-se em fraude
de execução a alienação ou oneração de bens: II - quando, ao tempo da alienação
ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência'.
Sucede que, conforme o entendimento jurisprudencial já então sedimentado, a
configuração da fraude à execução não prescinde da demonstração da má-fé do
terceiro adquirente. Neste sentido, a Súmula 375 do STJ: 'O reconhecimento da
fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de
má-fé do terceiro adquirente'. Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça,
por sua Corte Especial, firmou o entendimento, em julgamento de recurso repetitivo
de que '1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de
execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O
reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo
milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro
da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência,
sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5.
Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução
a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo'
(REsp 956.943/PR, Rel. p/Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014). Assim, é necessário que a
alienação tenha ocorrido após a citação válida do executado, não se presumindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087884-22.2015.8.26.0100 - Voto 25125
6
antes, a fraude. Ademais, tratando-se de bem imóvel, diante da interpretação ao
disposto no art. 615-A, § 3o, do CPC/73, incluído pela Lei 11.382/06 (Presume-se em
fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art.
593), é necessária a anotação no registro imobiliário da existência da ação ou da
constrição sobre o bem. Tal o que se levou a texto do artigo 792, incisos I a III, do
Código de Processo Civil de 2015: 'Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é
considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em
direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo
tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido
averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou
outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude'.
No caso concreto, é certo que a citação dos executados só se deu em agosto de 2013
(fls. 132/133 dos autos principais). Já por isto não se autorizava o reconhecimento
da fraude à execução. Ademais, quando da alienação, não havia qualquer anotação
no registro imobiliário a respeito da existência desta ação. Neste contexto, de rigor
acolher os embargos de terceiro”.
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos bem desenvolvidos argumentos constantes da r. sentença,
agregam-se os que se seguem.
De início, consigne-se que a circunstância de a decisão que deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087884-22.2015.8.26.0100 - Voto 25125
7
pela fraude à execução ter transitado em julgado não diz respeito à apelada, mas sim
às partes do processo de execução. O que se discute nos presentes embargos é a
defesa da posse da apelante em vista da constrição sobre o imóvel por ela adquirido
do executado, bem como a existência ou não de ato de má-fé da parte dela.
Assim anotado, depreende-se da escritura pública de venda e
compra de fls. 27/30 e da certidão da matrícula do imóvel (fls. 186/189) que o imóvel
foi adquirido pela apelada e seu esposo em 28 de julho de 2011. Muito antes da
decisão que deu pela existência de fraude à execução, proferida em 30/06/14 (fls.
176)
Em verdade, na ocasião em que o bem foi adquirido, ainda que
a ação de execução já tivesse sido ajuizada (em 08/07/11 fls. 193), não havia
qualquer registro ou averbação atinente a essa demanda junto à matrícula do imóvel.
Impende salientar que a apelante solicitou diversas certidões
junto a serventias judiciais e extrajudiciais, sendo certo que não havia qualquer
anotação desabonadora em nome do executado (cf. fls. 35/76).
Dessa forma, os elementos dos autos indicam a boa-fé da
apelada e a adoção de cautelas ordinárias para a realização desse tipo de negócio
compra de imóvel.
Diante do quadro, ao apelante incumbia o ônus de demonstrar
que o negócio se deu com o prévio conhecimento da demanda por parte da apelada,
bem como de seus potenciais efeitos sobre o patrimônio da alienante a propalada
redução à insolvência. Contudo, desse ônus o apelante se descurou.
A respeito do ônus de o apelante comprovar que a apelada agiu
de má-fé, ou, pelo menos, que houve negligência quando da aquisição imóvel, de se
conferir o que restou decidido no REsp no 956943/PR, julgado em regime de recurso
repetitivo:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C
DO CPC. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDDE. CIÊNCIA
DE
DEMANDA
CAPAZ
DE
LEVAR
O
ALIENANTE
À
INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DE
PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087884-22.2015.8.26.0100 - Voto 25125
8
ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins de art. 543-c do CPC, firma-
se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para
configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista
no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento de fraude de
execução depende de registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A
presunção de boa-fé é princípio geral do direito universalmente
aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se
prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é
do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência,
sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em
fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a
averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso
concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial
provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e,
consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a
realização da instrução processual na forma requerida pelos
recorrentes”.1
Corolário, não havia óbice para a aplicação do enunciado da
Súmula no 375 do STJ, de seguinte teor:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro
adquirente”.
Em suma, sem demonstração no sentido da existência de má-
fé, não havia mesmo como se invalidar o negócio relativo à aquisição dos lotes pela
apelada, motivo pelo qual os embargos foram corretamente acolhidos com base na
mencionada Súmula no 375 do STJ.
1 Recurso Especial no 956943/PR, Relator do acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. em 20/08/2014,
DJe 01/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087884-22.2015.8.26.0100 - Voto 25125
9
Por fim, os ônus de sucumbência foram corretamente
carreados ao apelante como decorrência do acolhimento dos embargos. Anote-se que
houve forte resistência da parte do apelante para que a constrição subsistisse,
inclusive com o manejo do presente recurso. Tal postura inevitavelmente leva ao
reconhecimento da responsabilidade do apelante com relação às verbas
sucumbenciais.
Os honorários devidos ao procurador da apelada são majorados
para 20 % do valor atualizado da causa (R$ 21.541,50), em razão da sucumbência
recursal.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator